Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-05.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007393-05.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDVALDO GOMES DE BRITO - CPF: 015.582.841-09 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007393-05.2023.8.11.0055.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
EDVALDO GOMES DE BRITO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INSTRUMENTO ASSINADO – INFORMAÇÕES SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO FORMALIZADO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, da proposta de adesão ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC devidamente assinado pelo contratante, com esclarecimentos acerca do pagamento mínimo mediante desconto em folha de pagamento e necessidade de pagamento da integralidade dos saldos devedores decorrentes da utilização do cartão, aliado à comprovação de seu uso efetivo para a realização de compras, há que ser julgada improcedente a demanda.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007393-05.2023.8.11.0055.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:

EDVALDO GOMES DE BRITO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação Declaratória cumulada com Indenizatória de nº
1007393-05.2023
ajuizada por EDVALDO GOMES DE BRITO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, para operações da mesma natureza, bem como determinar a devolução em dobro dos valores pagos a maior, corrigido monetariamente desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação, além da condenação do banco requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento.

Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o banco apelante, em suas razões recursais de id. 211740588 sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, argumenta a
impossibilidade da alegação de desconhecimento da modalidade, bem como as informações foram claras e concisas.

Pontua que,
diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas ao titular do cartão, não havendo a instituição financeira em momento algum, agido com dolo, coagindo o contratante ou o induzindo a erro, bem como que as faturas anexadas demonstram a existência de utilização do cartão pela parte autora.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões de id. 211740593
, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Da prescrição e decadência.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito – prescrição e decadência.

Todavia, as referidas preliminares não devem prosperar.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

De início, o Banco recorrente sustenta que
diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas ao titular do cartão
. Assim, pugna pela reforma da sentença para manter o pactuado conforme avençado.

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço na modalidade que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado.

E analisando o caderno processual, entendo por reformar a sentença singular.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou o Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão de nº 706283166, devidamente assinado pela parte autora, na qual constam informações sobre a modalidade contratada.

E ainda, no id 211740560, o banco apelante apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente. Vejamos:

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela irregularidade do negócio firmado deve ser modificada.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024